Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737357-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por VIA VAREJO S/A contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência recursal (ID 41155425) Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio jurídico desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 3 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator